Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0728055-52.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA ALVES FERREIRA AGRAVADO: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões ao agravo. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007